Tribunal: TJMT
Processo: 0020924-24.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020924-24.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOACIR JOAO WASGEM (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), NEUZA MARIA CURVO - CPF: 395.485.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA - INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSÃÇÃO INDEVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 – Sendo conclusivo o laudo pela incapacidade total e permanente do beneficiário, a concessão do benefício se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria Por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Joacir João Wasgem
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS) e condenou o réu ao restabelecimento do benefício de auxílio doença, a partir da cessação (14/05/2014), com conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da juntada do laudo. Fixou-se, ainda, na sentença, que as prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigido de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E e os juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009). Condenou a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ).

O INSS apela, alegando que quando da data do início da incapacidade fixada no laudo pericial, o autor/apelado não detinha a qualidade de segurado. Se insurgiu contra a correção monetária, dizendo que se deu em desacordo com a sistemática prevista no art. 1-F da Le 9.494/97, com reação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Pediu, portanto, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença.

O apelado (Id n. 110848986) defendeu o acerto da sentença, e pediu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 110848986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante propôs ação previdenciária contra o INSS, alegando ter 57 (cinquenta e sete) anos de idade; ser beneficiário do auxílio-doença desde 13/09/2010, em razão de doenças desenvolvidas por acidente no trabalho, sofrido em 24/08/2008, que ocasionou a perda total da visão do lado direito, derrame pleural laminar bilateral, ateromatose difusa da aorta abdominal e artérias ilíacas bilateralmente e nefropatia grave, evoluída com insuficiência renal crônica.

Disse que o benefício foi prorrogado por algumas vezes, porém, posteriormente, foi indevidamente cessado. Argumentando que ainda estava em tratamento, sem recuperar sua capacidade laborativa, requereu o restabelecimento do auxílio-doença e, posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juiz, após ter recebido o laudo pericial, concluiu que o autor, aqui apelado, reuniu os requisitos para o restabelecimento do benefício do auxílio-doença e que ele faz
jus
ao benefício da Aposentadoria por Invalidez.

A sentença não merece qualquer reparo.

Com efeito, a Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, (ID. 110848985 – fls. 34-39) concluiu pela incapacidade total e permanente do autor, vejamos:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta incapacidade laboral total e permanente.

Em resposta aos quesitos, afirmou o perito:

1.

O autor possui quais doenças ou enfermidades? Se possível, indique o CID respectivo.

Resposta: Sim. Cegueira à direita H54.4 e doença renal em estágio final N18.0.

2 – Desde quando o autor está doente?

Resposta: Apresenta lesão no olho direito desde o ano de 2008 e lesão renal diagnosticada desde maio de 2015.

(...)

8. Qual a previsão de possível recuperação do autor para o labor?

Resposta: Apresenta incapacidade laborativa permanente.
(destaquei).

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que será concedida a aposentadoria por invalidez "
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
”
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

No caso, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a incapacidade é total e permanente.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Assim é o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

[...] 1
- O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 - Esta Corte tem entendido que
a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado
, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

3- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.(N.U 0020460-24.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021. (destaquei).

Nesses termos, o reconhecimento do direito do apelado ao reestabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, devido desde sua cessação indevida, bem como sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, é medida que se impõe.

Quanto aos juros e correção monetária, a sentença observou a orientação legal e jurisprudência do STJ e STF, de forma que
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022